Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-32.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009259-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVONE MOCHEWITZ - CPF: 025.795.979-30 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado do c. STJ, a "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor."

In casu, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 14.12.2012 e a presente demanda foi ajuizada em 07.03.2019, ou seja, após transcorridos mais de 6 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1009259-32.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelada:
Ivone Mochewitz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório movida por Ivone Mochewitz, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Insurge-se a seguradora requerendo a reforma
in totum
da sentença, alegando a prescrição do pleito indenizatório. Defende que o pagamento administrativo da indenização, ainda que parcial, é o termo inicial do prazo prescricional para o pedido de complementação da indenização securitária.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 76038094), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1009259-32.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelada:
Ivone Mochewitz

V O T O

Infere-se dos autos que Ivone Mochewitz move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 01 de janeiro de 2010.

A douta magistrada julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, com juros a partir da citação e correção do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a seguradora recorre alegando a prescrição do pleito indenizatório, tendo em vista que a autora teve pleno conhecimento da invalidez permanente em 14.12.2012, data em que recebeu o prévio pagamento administrativo. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que a autora/apelada formulou pedido administrativo de indenização securitária, que foi deferido, sendo que na presente demanda houve condenação da seguradora ao pagamento da diferença de valores.

No tocante ao prazo prescricional, o
C. STJ dirimiu a controvérsia ao editar a Súmula 405, assim redigida:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”.

Nesse passo, conforme o entendimento consolidado do c. STJ, nos casos de pretensão de recebimento da diferença de valores do seguro obrigatório, o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento administrativo considerado a menor, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 568/STJ. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ação de cobrança de complemento de seguro DPVAT.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A
"pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor."
(REsp 1418347/MG, SEGUNDA SEÇÃO,15.4.2015).

5. O art. 884 do CC não foi aventado por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente ao citado dispositivo.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1757737/RJ, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019 - negritei)

No mesmo sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3°, V DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULA N° 405/STJ - TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DA INVALIDEZ -
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM VIA ADMINISTRATIVA - CIÊNCIA COMPROVADA
- PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”
.” (RAC n. 0007520-04.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.02.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR AFASTADA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento, não implicando em supressão de instância.

A pretensão de cobrança e a de recebimento de diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o dia do pagamento administrativo considerado a menor.
(REsp n.1.418.347/MG)”
(RAC n. 1002323-13.2016.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2018)

In casu
, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 14.12.2012 (id. 76038047) e a presente demanda foi ajuizada em 07.03.2019 (id. 76038034), ou seja, após transcorridos mais de 6 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Portanto, reconhecida a prescrição do pleito indenizatório, julgo a ação extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, assim inverto o ônus sucumbencial, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021